Tribunal: TJDFT
Processo: 0023734-86.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0023734-86.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L.R.A.S. DESPACHO Intime-se o recorrente L.R.A.S. para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do despacho de ID no 31779814. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007